Tribunal: TJSP
Processo: 0008235-28.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena por leitura. Recurso defensivo. Benefício indeferido na origem, por ausência de previsão legal. Descabimento. Pleito encontra guarida na Resolução no 391/2021 do CNJ. Interpretação extensiva do artigo 126 da LEP. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara de Direito Criminal. documentos apresentados na origem não avaliados pelo juízo

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena por leitura. Recurso defensivo. Benefício indeferido na origem, por ausência de previsão legal. Descabimento. Pleito encontra guarida na Resolução no 391/2021 do CNJ. Interpretação extensiva do artigo 126 da LEP. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara de Direito Criminal. documentos apresentados na origem não avaliados pelo juízo a quo, razão pela qual a valoração, neste grau de jurisdição, ensejaria inadmissível supressão de instância.
Recurso parcialmente provido.